Tribunal: STJ
Processo: 1005955-70.2022.4.01.3100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933303 - AP (2025/0169682-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AGUAS DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra
ato coator praticado pelo Delegado de Administração Tributária no Amapá.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para denegar a segurança. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
Documento eletrônico VDA53264642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a47a2740-7be5-48b3-9a61-b98ec7e03c96

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA53264642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 18/12/2025 17:48:01
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a47a2740-7be5-48b3-9a61-b98ec7e03c96

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933303 - AP (2025/0169682-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: AGUAS DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO
: GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado contra
ato coator praticado pelo Delegado de Administração Tributária no Amapá.
Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido. No Tribunal
,
a quo
a sentença foi reformada para denegar a segurança. O valor da causa foi
fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça.O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na
peça de recurso especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto
de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso
especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio
jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea
do permissivo
c
constitucional foi demonstrado nos moldes legais
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
VENDA DE MERCADORIAS.
o DO DECRETO-
RECEITAS
ART. 4
LEI N. 288/1967.
ORIUNDAS DA VENDA DE MERCADORIAS OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RE
598.468 (TEMA 207). BENEFÍCIO NÃO ESTENDIDO A TODA E QUALQUER ÁREA DE
LIVRE COMÉRCIO - ALC. ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO DE MACAPÁ E SANTANA -
ALCMS. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS.
1. Trata-se de apelação interposta pela União (Fazenda Nacional) em face da sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Amapá, que
concedeu, em parte, a segurança, para declarar a não incidência do PIS e da COFINS sobre a
venda de mercadorias e serviços prestados pela parte impetrante a pessoas físicas e/ou
jurídicas sediadas na Área de Livre Comércio de Macapá e Santana, bem como para declarar o
direito à compensação dos valores pagos a tais títulos.
2. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta-se no sentido de que não incide PIS
/COFINS sobre as vendas de mercadorias ou prestação de serviços a empresas situadas na
Zona Franca de Manaus, independentemente de se tratar de vendas para pessoas físicas ou
jurídicas, nos termos do Decreto-
Precedentes declinados no voto.
lei n. 288/1967.
3. O Supremo Tribunal Federal, além de considerar que as operações com mercadorias
destinadas à Zona Franca de Manaus são equiparadas à exportação, decidiu, no julgamento da
Repercussão Geral RE 598.468 (Tema 207), que a imunidade em questão deve ser aplicada às
pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
4. A jurisprudência tem se orientado no sentido de que referido benefício fiscal alcança
apenas as empresas sediadas na própria Zona Franca de Manaus que vendem seus produtos ou
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

prestam serviços na mesma localidade, bem como as operações realizadas com mercadorias
nacionais ou nacionalizadas e aquelas realizadas com pessoas jurídicas ou naturais nela
situadas, entendimento que não se aplica às demais áreas de livre comércio, como é o caso das
Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá, que não se beneficiam
desse regime especial, por ausência de previsão legal, como na hipótese. Precedentes do STJ e
desta Corte.
5. Apelação e remessa oficial providas.

O acórdão recorrido tratou da incidência de PIS e COFINS sobre receitas
provenientes de vendas e prestação de serviços realizadas na Área de Livre Comércio de
Macapá e Santana (ALCMS). A controvérsia central residiu na interpretação das normas
que regulam a equiparação dessas operações à exportação, à luz de dispositivos legais e
constitucionais.
A 13a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por unanimidade, deu
provimento à apelação interposta pela União e à remessa oficial, reformando a sentença de
primeiro grau que havia concedido parcialmente a segurança em favor da Águas da
Amazônia Ltda. O relator, Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira,
fundamentou sua decisão na ausência de previsão legal para equiparar as operações
realizadas na ALCMS à exportação para efeitos fiscais, destacando que o benefício fiscal
em questão é restrito às áreas de Boa Vista/RR e Bonfim/RR, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (fls. 183-194).
No mérito, o relator destacou que, embora o Decreto-
equipare
Lei no 288/1967
as operações realizadas na Zona Franca de Manaus à exportação, tal benefício não pode ser
estendido automaticamente às Áreas de Livre Comércio, como a ALCMS, por ausência de
previsão legal específica. Citou precedentes do STJ e do próprio TRF1 que corroboram
essa interpretação, incluindo o REsp n. 1.861.806/SC e o AgInt no REsp n. 1.955.667/RS
(fls. 185-191). Além disso, o relator enfatizou que a jurisprudência do STJ é firme no
sentido de que cada ALC possui legislação própria, devendo ser analisada caso a caso a
possibilidade de extensão de benefícios fiscais (fls. 190-193).
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Diante disso, o acórdão concluiu pela exigibilidade do PIS e da COFINS sobre
as receitas decorrentes de vendas e prestação de serviços realizadas na ALCMS, denegando
a segurança pleiteada pela Águas da Amazônia Ltda. (fls. 194).
A Águas da Amazônia Ltda. interpôs Recurso Especial, com fundamento no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão do TRF1.
art. 105, inciso III,
Nas razões do recurso, a recorrente alegou que:
a) O acórdão recorrido violou o
§ 2o, da
ao negar vigência ao
art. 11,
Lei no 8.387/1991,
regime fiscal especial aplicável à ALCMS, que deveria ser equiparado ao da Zona Franca de
Manaus (fls. 245-247).
b) Houve negativa de vigência ao
o da
que restabeleceu a
art. 7
Lei no 11.732/2008,
equiparação das vendas realizadas nas Áreas de Livre Comércio à exportação, bem como ao
o, § 3o, da
que estende a alíquota zero de PIS e COFINS às
art. 2
Lei no 10.996/2004,
operações realizadas nessas áreas (fls. 249-253).
c) O acórdão contrariou o
II, da Constituição Federal, ao instituir tratamento
art. 150,
desigual entre contribuintes em situação equivalente, violando o princípio da isonomia
tributária (fls. 247-249).
d) A decisão recorrida divergiu de entendimentos de outros tribunais federais, que
reconhecem a equiparação das operações realizadas na ALCMS à exportação para efeitos
fiscais, conforme precedentes do TRF4 e do próprio TRF1 (fls. 247-249).
Ao final, a recorrente requereu o provimento do recurso especial para reformar o
acórdão recorrido, reconhecendo a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de
vendas e prestação de serviços realizadas na ALCMS, bem como o direito à compensação
tributária (fls. 259).
O Recurso Especial interposto pela Águas da Amazônia Ltda. foi inadmitido
(fls. 274) nos seguintes termos:
a) A alegação de violação ao
§ 2o, da
foi afastada, pois o STJ
art. 11,
Lei no 8.387/1991
firmou entendimento de que o benefício fiscal em questão não pode ser estendido
automaticamente às Áreas de Livre Comércio, como a ALCMS, por ausência de previsão legal
específica (fls. 274-276).
b) Quanto à divergência jurisprudencial alegada, verificou-se que o acórdão recorrido
está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, resultando na aplicação da
que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a
Súmula 83/STJ,
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (fls. 276).
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Diante da decisão de inadmissibilidade, a Águas da Amazônia Ltda. interpôs
Agravo em Recurso Especial, impugnando os fundamentos da decisão agravada nos
seguintes termos:
a) A aplicação da
foi indevida, pois a matéria em discussão não está
Súmula 83/STJ
pacificada, sendo necessário o aprofundamento do debate jurídico sobre a equiparação das
operações realizadas na ALCMS à exportação para efeitos fiscais (fls. 280-282).
b) O precedente utilizado como paradigma (
trata de situação
REsp no 1.861.806/SC)
jurídica diversa, relacionada ao regime do REINTEGRA, e não ao PIS e COFINS, o que
inviabiliza sua aplicação ao caso concreto (fls. 280-283).
c) A decisão recorrida desconsiderou dispositivos legais e constitucionais que
asseguram o tratamento fiscal diferenciado às Áreas de Livre Comércio, como o
§ 2o,
art. 11,
da
o
o da
e o
o, § 3o, da
Lei no 8.387/1991,
art. 7
Lei no 11.732/2008
art. 2
Lei no 10.996/2004
(fls. 283-284).
Ao final, a agravante requereu o provimento do agravo para destrancar o recurso
especial na origem e, caso possível, o julgamento do mérito do recurso especial,
reconhecendo a não incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas de vendas e prestação
de serviços realizadas na ALCMS (fls. 284).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
É de se memorar que, conforme descrito no
o da Lei Complementar no 95 de 1998,
art. 6
“O preâmbulo [da norma] indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e
sua base legal”.
Deste modo, a despeito de inicialmente o
§ 1o, da Lei no 8.387, de 30 de
art. 11,
dezembro de 1991 ter vinculado os regimes aplicáveis, o Decreto Autônomo regulamentador
claramente tem como fundamento a Lei de criação da ALCMS, não utilizando a Lei no 8.256,
de 25 de novembro de 1991, como fundamento, mas como referência para temas específicos,
como o caso de seu art. 13.
A despeito disso, permanece a corrente interpretativa de que até a presente data somente
seria aplicável à ALCMS o regramento elaborado para regular a ALCBV e a ALCB,
entendimento que vem sendo adotado por parte da jurisprudência.
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Com isso, verifica-se que permanecem latentes suas interpretações possíveis, a de que o
§ 1o, da
vinculou a ALCMS às regras da ALCBV e da ALCB, de
art. 11,
Lei no 8.387/1991
modo que a sorte daquela deve acompanhar à destas; ou a interpretação segundo a qual o
Decreto Autônomo no 517/1992, teria vigência independente da Lei no 8.256, de 25 de
novembro de 1991.
[...]
Como descrito anteriormente, a equiparação das vendas às empresas da ALCMS foi
revogada por uma interpretação extensiva de norma aplicável à ALCBV e à ALCB, portanto,
restabelecida a equiparação a estes, deve ser igualmente restabelecida àquela, utilizando o
mesmo parâmetro interpretativo.
Sendo assim, demonstrada a violação de dispositivo infralegal, a saber o
°, da Lei
art. 7
no. 11.732/2008,
o, § 3o, da
suas disposições são aplicáveis à Lei no.
art. 2
Lei no 10.996/2004,
8.256/1991 e esta, por sua vez, é aplicável às empresas da ALCMS, conforme reza o art. 11,
da Lei no. 8.387/1991.
[...]
Como apontado acima, desde a criação da ZFM, o legislador vem buscando meios para
unificar o tratamento jurídico aplicado a ela e às Áreas de Livre Comércio. Ocorre que, por
meio de interpretações outras, o FISCO busca maneiras de excluir algumas categorias: hora
por meio de interpretação expansiva (quando a legislação retira direitos) e hora por meio da
interpretação restritiva (quando a legislação concede benefícios.
Por outro lado, a parte final do
da Lei no. 8.387/1991, consagrou que a Área de
art. 11,
Livre Comércio de Macapá e Santana estava “(...) estabelecida com a finalidade de promover
o desenvolvimento das regiões fronteiriças do extremo norte daquele Estado e de incrementar
as relações bilaterais com os países vizinhos, segundo a política de integração latino-
americana.”. Portanto, trata-se de política de desenvolvimento de área que não acompanha a
velocidade do resto do país.
Este mesmo sentido foi adotado na redação do
o, da Lei n°. 10.637/2002, que
art. 2
reconhece a “alíquota zero” às empresas que se encontram na ZFM, veja: [...]
Os produtores e comerciantes de Manaus, por sua vez, buscam ser contemplados pelo
mesmo incentivo ao venderem suas mercadorias localmente, sob o fundamento do Princípio da
Isonomia Tributária, contido no
II, da CFRB/88, alegando também destinarem
art. 150,
mercadorias para a ZFM.
Por este mesmo motivo, os benefícios deferidos à ZFM são estendidos aos outros
estados da região norte do país, com suas áreas de livre comércio previstas em lei.
Em enfrentamento realizado neste STJ, nos autos do R Esp no. 1.276.540/AM, relatoria
do Min. CASTRO MEIRA, a Fazenda Nacional insistiu na tese que a extensão dos efeitos do
o, do DL no. 288/67 representaria em ofensa infralegal, pois entendimento neste sentido
art. 4
representaria em violação aos arts. 111, 176 e 177, todos do CTN.
[...]
Vários fatores levaram à criação da ZFM, como a necessidade militar de ocupar e
proteger a região amazônica e a questão social, para diminuir as desigualdades regionais.
“Para atrair investidores interessados em aplicar o seu capital em uma região praticamente
inóspita, com mercado consumidor pequeno e de baixa renda, longe de grandes centros, além
de outros problemas, foram criados inúmeros incentivos fiscais, dentre eles o previsto no
artigo 4o do DL 288/67”, apontou Castro Meira.
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Sendo assim, se torna incompatível com a realidade àquela interpretação pretendida pela
Fazenda Nacional, uma vez que a política desenvolvida pelo legislador era a criação de um
centro industrial, comercial e agropecuário com condições econômicas que permitissem seu
desenvolvimento.
“Ora, se era pretensão do governo atrair o maior número de indústrias para a região, não
é razoável concluir que o artigo. 4o do DL 288/67 tenha almejado beneficiar, tão somente,
empresas situadas fora da ZFM”, ponderou o relator. Segundo o ministro, outro entendimento
tornaria mais vantajoso, ao menos sob a ótica do PIS e da Cofins, não fixar sede na ZFM.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Na hipótese, discute-se sobre a possibilidade, ou não, de se aplicar esse entendimento
também a respeito das contribuições incidentes sobre as receitas provenientes da venda de
mercadorias e prestação de serviços no âmbito da Área de Livre Comércio de Macapá e
Santana - ALCMS, no Estado do Amapá.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp n. 1.861.806/SC, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em
(D Je
15/09/2020
de
, se manifestou no sentido de que “a
que rege as ALC's de Boa
21/09/2020)
Lei n. 8.256/91,
Vista - RR e Bonfim - RR, tinha uma previsão de equiparação à exportação contida no seu
o, o qual foi revogado pelo
da

art. 7
art. 110,
Lei n. 8.981/95. Desta forma, por decorrência
lógica, o
o, do Decreto n. 517/92 que também previu a equiparação à exportação foi
art. 8
juntamente revogado pelo
da
(ato normativo específico para o caso,
art. 110,
Lei n. 8.981/95
cronologicamente posterior e de hierarquia superior).”
[...]
Destarte, não se pode afastar a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas
decorrentes da venda de mercadorias e prestação de serviços realizados dentro das Áreas de
Livre Comércio de Macapá e Santana - ALCMS.

Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489
do
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
CPC/2015)
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial (art. 11, § 2o da lei n° 8.387; art. 7o, da lei no. 11.732/2008; §§ 3o e 4o,
o, da lei
art. 2
no. 10.996/2004 e
o da
, esta Corte somente pode conhecer da matéria
art. 3
lei 13.023/2014)
objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o
enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo";
e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com
art. 1.022
CPC/2015
a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte
recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 1.234.093/RJ,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Embora não fique exatamente clara a insurgência com fundamento no art. 105,
III, alínea
do texto constitucional, o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
c
especial não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico
e de não ter apontado de forma clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na
jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os casos
colacionados que teriam recebido interpretação divergente pela jurisprudência pátria.
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea
,
a
impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade
de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora
AREsp 1.044.194/SP,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
AREsp 1.235.867/SP,
DJe
AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
relator
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado
n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52343767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/11/2025 17:49:47
Código de Controle do Documento: 5e163197-7591-49a6-8bec-80b4288db783

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.933.303 / AP
Número Registro: 2025/0169682-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10059557020224013100
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUAS DA AMAZONIA LTDA
ADVOGADO : GENIVAL DINIZ GONÇALVES - AP004758
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS -
PIS - COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:06
Código de Controle do Documento: 2222396d-842f-48fe-ad2a-50528594fb8d

Documento eletrônico VDA53244079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:55:06
Código de Controle do Documento: 2222396d-842f-48fe-ad2a-50528594fb8d